Tribunal: TJSP
Processo: 2292619-96.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 131-A, parágrafos 1o, 2o e 5o, da Lei Orgânica Municipal de São Luiz do Paraitinga. 1. Emendas parlamentares impositivas. Violação ao princípio da separação dos poderes não configurada. Percentual de 1,2 que não afronta a Constituição Paulista. Compatibilidade com o Plano Plurianual. 2. Inconstitucionalidade superveniente. Impossibilidade. Dispositivo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 131-A, parágrafos 1o, 2o e 5o, da Lei Orgânica Municipal de São Luiz do Paraitinga. 1. Emendas parlamentares impositivas. Violação ao princípio da separação dos poderes não configurada. Percentual de 1,2 que não afronta a Constituição Paulista. Compatibilidade com o Plano Plurianual. 2. Inconstitucionalidade superveniente. Impossibilidade. Dispositivo legal compatível com a norma parâmetro de controle. Ausência de vício formal ou material. 3. Direito Penal. Crime de responsabilidade. Incursão do Legislativo Municipal na esfera de competência da União. Afronta ao pacto federativo. Inconstitucionalidade reconhecida. Precedentes.

Procedência parcial da ação.